Tribunal: TJDFT
Processo: 0717578-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717578-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LORENA SILVA NOGUEIRA RECORRIDO: FREDERICO JOSE DA SILVEIRA MONTEIRO FILHO, ANA CRISTINA DE FREITAS MONTEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, DE FAMÍLIA, DE SUCESSÃO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. BENS ADQUIRIDOS ONEROSAMENTE NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE CONTRIBUIÇÃO DE AMBOS OS CONVIVENTES. PATRIMÔNIO COMUM. MEAÇÃO (ART. 1.725 DO CÓDIGO CIVIL). REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ESFORÇO COMUM. HERANÇA. PROVA DA AQUISIÇÃO DOS BENS NA VIGÊNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. REDISTRIBUIÇÃO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. TEMA 809 DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO DO ART. 1.790 DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pela Autora nos autos da ação de petição de herança, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de que seja reconhecido o direito da Recorrente de meação dos bens adquiridos onerosamente durante a união estável e de herança dos bens deixados pelo falecido. Caso a sentença seja mantida, requer-se a redução do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC (apreciação equitativa). II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Apelante possui direito à meação dos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável e à herança dos bens deixados pelo falecido, bem como se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados por apreciação equitativa. III. Razões de decidir. 3. A união estável é reconhecida como entidade familiar quando restar configurada concomitantemente a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o intuito de constituição de família. 4. Quanto à ação de petição de herança, o Código Civil prevê, em seu art. 1.824, que “O herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento de seu direito sucessório, para obter a restituição da herança, ou de parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, ou mesmo sem título, a possua.” 5. A diferenciação de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros estabelecida no art. 1.790 do Código Civil, foi declarada inconstitucional pelo STF no julgamento do RE 646.721 e do RE 878.694 (Tema n. 809 da Repercussão Geral), razão pela qual, a princípio, deve ser aplicado o regime previsto no art. 1.829 do Código Civil, tanto para o casamento quanto para a união estável. 6. Entretanto, o STF modulou os efeitos da decisão para aplicá-la apenas “(...) aos processos judiciais em que ainda não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, assim como às partilhas extrajudiciais em que ainda não tenha sido lavrada escritura pública.” 7. No caso em apreço, a escritura pública referente à partilha do espólio do falecido foi lavrada antes da publicação da tese fixada no Tema n. 809 (06/02/2018), razão pela qual, embora o STF tenha reconhecido a inconstitucionalidade da diferenciação de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros estabelecida no art. 1.790, a referida distinção deve prevalecer, haja vista que se refere à partilha extrajudicial em que já havia sido lavrada escritura pública. 8. Desse modo, a Apelante não possui direito à herança sobre os bens particulares, adquiridos antes do início da relação ou adquiridos durante a convivência a título gratuito, mas apenas à herança sobre os bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável nos termos do art. 1.790, inc. II, do Código Civil. 9. A união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do Código Civil). 10. Neste regime, partilham-se todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que apenas em nome de uma das partes, porque há presunção absoluta de que os bens adquiridos na constância da união são fruto de um esforço comum, não sendo necessário e tampouco útil perquirir a origem do aporte financeiro utilizado na aquisição, com exceção dos bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do Código Civil, razão pela qual a Recorrente possui direito à meação dos mencionados bens. 11. É desnecessária a comprovação da participação financeira de ambos os conviventes na aquisição de bens, considerando que o suporte emocional e o apoio afetivo também configuram elemento imprescindível para a construção do patrimônio comum. 12. Entretanto, para que ocorra a comunicabilidade do bem é necessário que seja comprovada a aquisição deste na constância da união estável. 13. De acordo com o art. 85, § 2o, do CPC, o primeiro critério a ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais é o valor da condenação. 14. Dessa forma, haja vista que os Apelados devem restituir a meação e a cotaparte da herança à Apelante sobre o valor do veículo marca GM CAPTIVA SPORT 2.4, cor cinza, placa JIK1569, chassi 3GNAL7EC9BS633512, ano 2011, modelo 2011, RENAVAM 00342254090, os referidos honorários deverão ser fixados sobre o valor da condenação. 15. Além disso, nos termos das teses jurídicas fixadas pelo STJ no Tema n. 1.076: “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”, o que não é o caso dos autos. 16. Segundo o entendimento do STJ, as decisões interlocutórias que deferem ou indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, nos termos dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, do CPC. IV. Dispositivo e tese. 17. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A diferenciação de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros estabelecida no art. 1.790 do Código Civil, foi declarada inconstitucional pelo STF no julgamento do RE 646.721 e do RE 878.694 (Tema n. 809 da Repercussão Geral), razão pela qual, a princípio, deve ser aplicado o regime previsto no art. 1.829 do Código Civil, tanto para o casamento quanto para a união estável. 2. Entretanto, o STF modulou os efeitos da decisão para aplicá-la apenas ‘(...) aos processos judiciais em que ainda não tenha havido trânsito em julgado da sentença de partilha, assim como às partilhas extrajudiciais em que ainda não tenha sido lavrada escritura pública.’ 3. A união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens (art. 1.725 do Código Civil). 4. Neste regime, partilham-se todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que apenas em nome de uma das partes, porque há presunção absoluta de que os bens adquiridos na constância da união são fruto de um esforço comum, não sendo necessário e tampouco útil perquirir a origem do aporte financeiro utilizado na aquisição, com exceção dos bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do Código Civil, razão pela qual a Recorrente possui direito à meação dos mencionados bens. 5. É desnecessária a comprovação da participação financeira de ambos os conviventes na aquisição de bens, considerando que o suporte emocional e o apoio afetivo também configuram elemento imprescindível para a construção do patrimônio comum. 6. Entretanto, para que ocorra a comunicabilidade do bem é necessário que seja comprovada a aquisição deste na constância da união estável. 7. Segundo o entendimento do STJ, as decisões interlocutórias que deferem ou indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, nos termos dos arts. 1.015, XI, e 373, §1o, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, § 3o; CC, arts. 1.659 a 1.661, 1.723 a 1.727, 1.790, e 1.824 a 1.829; CPC, arts. 85, 223, 373, inc. I, 396, 507 e 1.015. Jurisprudência relevante citada: Tema n. 809 do STF; Tema n. 1.076 do STJ; STJ, REsp n. 1.802.025/RJ. Rel. Min. Nancy Andrigh, Terceira Turma, j. 17.09.2019; STJ, REsp n. 1.295.991/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 11.04.2013. A recorrente alega violação aos artigos 884 a 886, 1.658, 1.659, 1.725 e 1.829, inciso I, todos do Código Civil, e 373, §1o, do Código de Processo Civil, requerendo a reforma do acórdão para reconhecer sua meação sobre todos os bens adquiridos onerosamente durante a união estável, assegurar a concorrência sucessória da companheira sobrevivente sobre os bens particulares do falecido, determinar a redistribuição do ônus da prova diante da assimetria probatória verificada no caso e declarar que a exclusão da recorrente da partilha configura enriquecimento sem causa dos herdeiros, garantindo-lhe a devida participação patrimonial. Em contrarrazões de ID 77732311, a parte recorrida pede a condenação da recorrente Lorena ao pagamento de honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II - O recurso é tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 884 a 886, 1.658, 1.659, 1.725 e 1.829, inciso I, todos do Código Civil, e 373, §1o, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento de honorários recursais, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028